Tribunal: STF
Processo: RE 1368320
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. PARTO. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, C. A. A. P. Alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Defende a adequação do caso concreto ao Tema nº 940 da repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, § 6º, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve sentença que julgou procedente pedido de reparação por danos morais e estéticos em decorrência de erro médico em procedimento realizado via sistema único de Saúde - SUS. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Apelação - Indenização por suposto erro médico - Prova pericial adequadamente realizada - Laudo claro e extremamente técnico - Questão controvertida na hipótese que exige conhecimentos técnicos para sua solução - Perícia realizada que foi clara ao concluir pela existência de falha nos atendimentos médicos prestados à Autora - Nexo de causalidade demonstrado - Responsabilidade civil dos Réus constatada - Indenização por dano moral devida – Quantum arbitrado adequado ao caso - Sentença mantida - Recursos improvidos.”



    A alegação de ilegitimidade passiva foi rejeitada no acórdão dos embargos de declaração nos seguintes termos:



    “Como expressamente constou do v. Acórdão embargado (fls. 597), 'a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo médico Corréu se confunde com o mérito e com ele será analisada', tendo sido decidido a fls. 598 que 'a responsabilidade do Corréu Cleber é de natureza subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º do CDC', bem como que 'para a aferição da responsabilidade do Corréu médico, faz-se necessária a comprovação de que seu comportamento seja doloso ou culposo, ou seja, que seja dirigido com intenção de lesionar (dolo) ou que tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia na produção do resultado', sendo que 'a responsabilidade do médico ficou evidente e como bem pontuado pela sentença a responsabilidade do médico é patente, porque foi negligente na condução do ato cirúrgico ao permitir, em conjunto com a equipe médica e de enfermagem, que fosse esquecido corpo estranho durante a cesárea realizada na autora, devendo ser inegavelmente responsabilizado. Se algum outro profissional que trabalhou no parto, da área de enfermagem, consoante documentos de fls. 118 e 165, também deve ser responsabilizado, é questão estranha aos interesses da autora, cabendo solução em ação própria'. (fls. 600/601).”



     



    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.027.633-RG, verbis:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO”. (RE 1027633, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 06.12.2019)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora